Tribunal: TJMT
Processo: 1005804-30.2017.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005804-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SILVIO DO AMARANTE - CPF: 812.922.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA AQUINA DA SILVA - CPF: 176.055.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARETUZA VILELA GRISOLIA HADDAD - CPF: 691.781.941-72 (APELADO), MELLISA CURY HADDAD DUAILIBI - CPF: 569.164.261-87 (ADVOGADO), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), SILVIO DO AMARANTE - CPF: 812.922.521-20 (APELANTE), GERSON DE ABREU - CPF: 563.073.908-59 (APELANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), NILVA AQUINA DA SILVA - CPF: 176.055.801-00 (APELANTE), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (APELANTE), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA ABREU SOUZA - CPF: 823.102.461-15 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU - CPF: 811.101.201-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA ABREU SOUZA - CPF: 823.102.461-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. VALIDADE DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE SENTENÇA ULTRA PETITA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, proposta por Aretuza Vilela Grisolia Haddad em face de Sílvio do Amarante, Gerson de Abreu, Nilva Aquina da Silva e Paulo Henrique de Oliveira Abreu, visando à rescisão do contrato de locação de imóvel comercial firmado em 1.o de agosto de 2014, à desocupação do imóvel e à condenação ao pagamento de aluguéis vencidos, dívida assumida em contrato e débitos de IPTU.

2.

O juízo de origem reconheceu a validade do contrato, decretou o despejo e condenou os requeridos ao pagamento dos valores devidos. Os réus apelaram, suscitando prescrição, nulidade contratual, ausência de posse e alegando sentença
ultra petita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança de aluguéis encontra-se prescrita; (ii) estabelecer se houve julgamento
ultra petita
quanto à condenação ao pagamento de aluguéis até a desocupação; (iii) determinar a validade da relação locatícia e a responsabilidade dos apelantes pelos débitos cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão de cobrança de aluguéis incide sobre os valores anteriores ao triênio que antecede o ajuizamento da ação (24/02/2017), razão pela qual apenas os aluguéis vencidos antes de março de 2015 encontram-se prescritos. Os demais, inclusive os vencidos no curso do processo até a desocupação do imóvel, estão abrangidos dentro do prazo legal.

4.

A citação válida ocorreu por edital em novembro de 2021, mas os efeitos retroagem à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, §1.o, do CPC, dado que não houve desídia da parte autora em promover a citação, conforme entendimento da Súmula 106 do STJ.

5.

Não há julgamento
ultra petita
, pois a petição inicial requereu expressamente a condenação ao pagamento de aluguéis vencidos até a efetiva desocupação. A sentença observou os limites da demanda, com base nos arts. 141 e 492 do CPC e no art. 323 do mesmo diploma, que autoriza a inclusão de prestações vincendas não pagas no curso do processo.

6.

O contrato de locação é válido, firmado por pessoas capazes, com cláusulas claras sobre os valores devidos e obrigações das partes, inclusive a assunção de dívida preexistente. A posse do imóvel foi transmitida com anuência do antigo locatário, sendo comprovado que os réus assumiram o ponto comercial e sublocaram o imóvel a terceiros.

7.

A documentação constante dos autos demonstra a existência da relação locatícia e o inadimplemento dos débitos assumidos, legitimando a condenação nos moldes da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%).

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão de cobrança de aluguéis submete-se ao prazo prescricional de três anos, sendo válidas as cobranças relativas aos aluguéis vencidos no triênio anterior ao ajuizamento da ação.

2.

Os efeitos da citação retroagem à data do ajuizamento da ação, desde que não haja desídia do autor na sua efetivação.

3.

A condenação ao pagamento de prestações vincendas vencidas no curso do processo não configura julgamento
ultra petita
, conforme prevê o art. 323 do CPC.

4.

É válida a relação locatícia firmada entre pessoas físicas, ainda que o imóvel seja utilizado para atividade comercial regulamentada.

5.

A posse do imóvel pode ser reconhecida mesmo sem ocupação direta, quando evidenciado que os locatários mantêm o controle e sublocam o imóvel a terceiros.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
GERSON DE ABREU e Outros
contra a sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos de Locação”
ajuizada por
ARETUZA VILELA GRISOLIA HADDAD
em face dos ora recorrentes.

Prolatada a sentença (ID. 262203278), nos termos:

“
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR
rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes.

CONDENO
os requeridos, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento dos valores dos aluguéis e encargos locatícios vencidos e não pagos, cada um no valor de R$ 6.000,00, referente aos meses de Janeiro de 2015 até a desocupação em Dezembro 2018, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% a.m., a partir da data de cada vencimento mensal.

CONDENO
ao pagamento da dívida assumida no valor de R$ 97.300,00 (noventa e sete mil e trezentos reais) acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% a.m., a partir da data prevista para pagamento.

CONDENO
os requeridos, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento dos débitos de IPTU durante o tempo em que permaneceram no imóvel e os assumidos no contrato de locação, no valor de R$ 47.177,06.

CONDENO
ainda, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais (ID. 262203286), o apelante suscita preliminar de prescrição da pretensão da ação, pela ocorrência de desídia da autora, ao ato de citar a parte em prazo do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Acusa em preliminar ser a sentença ultra petita, ao extrapolar o pedido da inicial.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que nunca tomou posse do imóvel.

Afirma que a empresa CGB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, locatária anterior, permaneceu explorando a atividade econômica de revenda de combustível por todo o período contratual
sub judice
.

Aduz tese de nulidade do contrato de locação, ante a ausência de requisito para desenvolvimento da atividade econômica ao imóvel.

Combate os fato como inverídicos a questão de sublocação a empresa CGB Comércio de Combustíveis. E para tanto, teria em sede de impugnação a inicial, solicitado o chamamento ao processo da empresa CGB COMÉRCIO DE COMBISTÍVEIS LTDA, pedido que sequer foi analisado pelo juízo
a quo
.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas (ID. 262203293).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante suscita, preliminarmente, a
prejudicial de mérito
referente à
prescrição
da cobrança dos aluguéis, bem como da pretensão relativa à ação de despejo cumulada com cobrança, sob o enfoque do artigo 240 do Código de Processo Civil.

É cediço que a pretensão de cobrança de aluguéis submete-se ao prazo prescricional de três anos, conforme expressamente previsto no art. 206, §3.o, inciso I, do Código Civil.

No caso concreto, os aluguéis supostamente inadimplidos e cobrados na presente ação venceram entre 1.o de março de 2015 e 1.o de fevereiro de 2017.

Nesses termos, verifica-se nos autos que a ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios foi ajuizada em 24 de fevereiro de 2017, razão pela qual estão prescritos os valores anteriores ao triênio que antecede essa data.

Nessa ordem, a pretensão permanece válida, haja vista que a cobrança dos aluguéis nesta ação incide sobre o período compreendido a partir de março de 2015, além dos valores vencidos no curso do processo até a data da efetiva desocupação do imóvel, os quais se encontram dentro do prazo legal, não havendo, portanto, prescrição a ser reconhecida.

Outrossim, quanto à alegação de prescrição direta com fundamento na data da citação – que se deu por edital somente em novembro de 2021 –, não prospera, pois a demora não pode ser atribuída à parte autora. Nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil, para o reconhecimento da prescrição, deve-se apurar eventual desídia da parte autora em promover os atos de sua responsabilidade (Súmula 106 do STJ).

No caso em apreço, a ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis foi proposta dentro do prazo prescricional de três anos, e, embora tenha havido demora na citação dos requeridos, ora apelantes, resta comprovado que a parte autora diligenciou continuamente para localizá-los, razão pela qual não se pode imputar a ela a mora na citação.

Dessa forma, como a apelada não se manteve inerte, deve ser aplicado o disposto no art. 240, §1.o, do Código de Processo Civil, retroagindo os efeitos da citação à data da propositura da ação, qual seja, fevereiro de 2017.

Portanto,
Rejeito
a preliminar de prejudicial ao mérito.

Argui ainda o apelante a ocorrência de
sentença
ultra petita
, ao argumento de que a condenação impôs o pagamento dos aluguéis até a data do despejo (dezembro de 2018), o que excederia os limites do pedido inicial.

Sem razão o apelante.

Sabe-se que compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão extra petita, citra petita ou ultra petita, nos termos dos artigos 141 e 492 ambos do Código de Processo Civil.

No presente caso, não se verifica vício de julgamento
ultra petita
, haja vista que os pedidos referentes aos aluguéis vencidos e não pagos durante a vigência do contrato constam expressamente na petição inicial, conforme delineado no item “d” da exordial:

Com efeito, o magistrado de primeiro grau julgou a demanda nos estritos limites da lide, inexistindo extrapolação do pedido. Houve requerimento expresso da autora para inclusão dos aluguéis vencidos no período contratual, cuja vigência restou encerrada apenas com a efetiva desocupação do imóvel em dezembro de 2018, em cumprimento à ordem judicial de despejo.

Ademais, ainda que assim não fosse, considerando que houve pedido de rescisão contratual, despejo e cobrança de aluguéis vencidos,
é consequência lógica e jurídica a inclusão das prestações vencidas durante o curso do processo e dos encargos contratuais decorrentes do encerramento da locação
, especialmente quando a desocupação do imóvel ocorreu após o ajuizamento da ação.

É o que dispõe o art. 323 do Código de Processo Civil:

"Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las".

Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ARTS. 128 E 460, DO CPC. PEDIDO EXPRESSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - A mera alusão ao malferimento de legislação federal, sem particularizar o gravame ou descompasso na sua aplicação, não enseja a abertura da via especial, a teor da Súmula 284/STJ. II -
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há julgamento extra petita se a parte dispositiva guardar sintonia com o pedido e a causa de pedir lançados na exordial. Ademais, a sentença traduz um raciocínio lógico. No caso em tela, a condenação no pagamento dos aluguéis vencidos no curso da lide até a efetiva desocupação do imóvel foi incluída na sentença.
III - Agravo interno desprovido. (AgRg no Ag 659.340/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2006, DJ 10/04/2006, p. 271)". (g.n.)

Rejeito, portanto, a alegação de sentença
ultra petita
, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, ajuizada por
Aretuza Vilela Grisolia Haddad
contra
Sílvio do Amarante, Gerson de Abreu, Nilva Aquina da Silva
e
Paulo Henrique de Oliveira Abreu
, sob a alegação de ser legítima proprietária do imóvel situado na Avenida Presidente Marques, n.o 945, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, onde funciona ou funcionava, posto de revenda de combustíveis e lubrificantes.

A autora alega que, em 1.o de agosto de 2014, celebrou contrato de locação com os requeridos Paulo e Sílvio, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, no valor mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ademais, os locatários e seus fiadores assumiram dívida preexistente oriunda de contrato anterior, no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Sustenta que, desde janeiro de 2015, os pagamentos passaram a ocorrer de forma irregular, gerando inadimplemento no valor de R$ 232.880,67, referente a aluguéis vencidos e à dívida assumida.

Relata, ainda, que não foram quitados os débitos de IPTU desde o ano de 2009, atualmente no valor de R$ 47.177,06, e que os demandados descumpriram obrigações contratuais como a contratação de seguro contra incêndio e a constituição de pessoa jurídica para operar o posto.

Aduz que houve sublocação irregular a terceiros, estando o imóvel ocupado por empresa diversa da dos locatários – CGB Comércio de Combustíveis Ltda., da qual não fazem parte os requeridos.

O juízo de origem julgou procedente a ação, decretando a rescisão do contrato de locação, com consequente despejo e condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos desde janeiro de 2015 até a desocupação (dezembro de 2018), além da dívida assumida e débitos de IPTU.

Os requeridos apelam, sustentando, entre outros pontos, a nulidade do contrato e a inexistência de posse do imóvel.

A controvérsia cinge-se à existência e validade da relação locatícia entre as partes e à consequente responsabilização pelos encargos inadimplidos.

Verifica-se que a existência da relação locatícia foi adequadamente reconhecida pelo juízo
a quo
com base em documentação idônea, especialmente o contrato de locação firmado em 01/08/2014 (ID 174406279), entre a autora e os requeridos Paulo e Sílvio, com fiança prestada por Gerson de Abreu, Nilva Aquina da Silva e Juliano Fabrício.

As cláusulas contratuais são claras quanto à obrigação de pagamento de aluguel mensal de R$ 6.000,00 e encargos acessórios, bem como a assunção da dívida anterior.

Em contrapartida, a locadora se comprometeu, conforme §3.o da Cláusula Décima Sétima, a desistir da ação judicial anteriormente ajuizada contra Efraim Barcelos – antigo locatário, representante da pessoa jurídica C.G.B. Comércio de Combustíveis Ltda.

Ressalte-se que as assinaturas do instrumento contratual, autenticadas em cartório, não foram impugnadas, e, nos termos do art. 411 do Código de Processo Civil, possuem presunção de veracidade.

O contrato é válido. A locação de imóvel é permitida a qualquer pessoa, ainda que a atividade de revenda de combustíveis seja restrita à pessoa jurídica autorizada. Portanto, não há nulidade no contrato de locação celebrado com pessoa física.

Consta da Cláusula Décima Nona do contrato que a posse do imóvel foi transmitida livre de ônus, com anuência do antigo locatário, o que corrobora a tese de que os locatários mantiveram relações com Efraim Barcelos e assumiram o ponto comercial com continuidade da atividade de revenda de combustível.

Tal circunstância corrobora a versão da autora de que, os Locatários, no interesse de manter o negócio no ponto comercial, a revenda de combustível, mantiveram relação comercial com o antigo locatário Efraim Barcelos (C.G.B. COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA), visto que além de assumirem as dívidas contraídas por este, determinou a desistência da ação judicial movida em cobrança da dívida pela Locadora.

Assim em que pese os argumentos dos apelantes de que não possuíram o imóvel, os fatos e documentos dos autos demonstram claramente o inverso, já que da relação negocial mantida entre os atuais locatários, ora requeridos, e o antigo locatário, consubstanciou na continuidade do ponto comercial – revenda de combustível, a comprovar na efetiva e imediata imissão a posse do imóvel. Além é claro de que, após a posse, sublocaram o imóvel a terceiro, ao comércio de lava jato.

Logo, diante da ausência de comprovação de pagamento dos aluguéis no período reclamado, e do inadimplemento da dívida assumida, é legítima a condenação nos moldes da sentença.

Por conseguinte, tendo o juízo de origem bem resolvido a controvérsia, impõe-se a manutenção integral da sentença, reconhecendo-se o dever dos réus de pagar os aluguéis vencidos desde março de 2015 até dezembro de 2018, bem como a dívida assumida e os débitos de IPTU.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte autora recorrente para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025